Tribunal: TJSP
Processo: 1025227-74.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação de cobrança. Mútuo bancário. Procedência. Apelação do autor. Inclusão na condenação das prestações sucessivas vencidas ao longo do feito, enquanto perdurar a obrigação. Aplicação do art. 323 do CPC. Observação, porém, para dispensa de liquidação da sentença. Dívida sujeita a demonstração mediante simples cálculos aritméticos. Inteligência do art. 509, §2o, do CPC. Sentença reformada. Recurso

Ementa:
Ação de cobrança. Mútuo bancário. Procedência. Apelação do autor. Inclusão na condenação das prestações sucessivas vencidas ao longo do feito, enquanto perdurar a obrigação. Aplicação do art. 323 do CPC. Observação, porém, para dispensa de liquidação da sentença. Dívida sujeita a demonstração mediante simples cálculos aritméticos. Inteligência do art. 509, §2o, do CPC. Sentença reformada. Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025227-74.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado LAURA CAMPOS SAUDA
BARCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025227-74.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 3.540,00;
Honorários: R$ 1.500,00;
Apelo sem menção aos honorários.
APELAÇÃO N. 1025227-74.2019.8.26.0562
COMARCA DE SANTOS
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
APELANTE: LAURA CAMPOS SAUDA BARCELOS
VOTO N. 10.822
Ação de cobrança. Mútuo bancário. Procedência. Apelação
do autor. Inclusão na condenação das prestações sucessivas
vencidas ao longo do feito, enquanto perdurar a obrigação.
Aplicação do art. 323 do CPC. Observação, porém, para
dispensa de liquidação da sentença. Dívida sujeita a
demonstração mediante simples cálculos aritméticos.
Inteligência do art. 509, §2o, do CPC. Sentença reformada.
Recurso provido, com observação.

Banco Bradesco Financiamentos S/A propôs ação contra
Laura Campos Sauda Barcelos visando à cobrança de prestações
vencidas e vincendas de contrato de empréstimo consignado.
Depois de operada a revelia, o Juízo a quo julgou
procedente o pedido para condenar a ré a pagar a quantia de R$
3.540,00, atualizada desde a propositura da ação (outubro de 2019) e
acrescida de juros de 1% ao mês contados da citação. Em razão da
sucumbência, condenou a vencida a enfrentar as despesas processuais
e os honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025227-74.2019.8.26.0562 -Voto no
3
O autor apela às fls. 103/109. Aduz que a sentença não
incluiu no dispositivo a condenação ao pagamento das prestações
contratuais vincendas, devendo o decisum ser reformado para essa
finalidade, apurando-se a quantia respectiva em fase de liquidação da
sentença.
A apelada não respondeu.
É o relatório.
A irresignação é acolhida.
Nos termos do art. 323 do CPC, “a ação que tiver por
objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão
consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração
expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a
obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de
consigná-las”.
Na espécie, o autor formulou pedido de cobrança,
determinando somente a soma das prestações até então vencidas do
empréstimo, no importe de R$ 3.540,00. Não obstante, já na petição
inicial, manifestou interesse no acréscimo das prestações que viessem a
vencer no curso do feito, apurando-se eventual pagamento pela
devedora em fase de liquidação da sentença.
Bem assim, no dispositivo da sentença, em atenção ao
art. 323 do CPC, o nobre magistrado deveria abranger referidas
prestações vincendas, permitindo ao demandante se valer da etapa
processual subsequente para satisfazer também essa fração do crédito.
Ressalva-se, de toda sorte, que o autor não requereu a
antecipação do vencimento da dívida integral. Se o fizesse, aliás,
deveria discriminar logo na peça inaugural a quantia total devida, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025227-74.2019.8.26.0562 -Voto no
4
expurgados os juros vincendos e deduzidas as amortizações até então
computadas, em obediência ao disposto nos arts. arts. 322 e 324 do
CPC1, hipótese essa não configurada in casu.
Nesses termos, na etapa de cumprimento da sentença, o
autor poderá executar as prestações vencidas até a propositura da ação
(R$ 3.540,00, conforme bem especificado na sentença) e as prestações
que venceram e vencerão daquele momento até a execução ou a
extinção da obrigação, em observância ao mencionado art. 323 do CPC.
À devedora está assegurado opor impugnação para suscitar eventual
fato impeditivo, modificativo ou extintivo das prestações vencidas
depois da publicação da sentença, em conformidade com o art. 525,
§1o, VII do CPC2.
Dispensa-se a etapa de liquidação do julgado para
apuração do montante devido. O apelante tem ao seu alcance os meios
necessários para elaborar e exibir os cálculos aritméticos que levem à
dívida atualizada. Incide, então, o disposto no art. 509, §2o, do CPC, sem
prejuízo de o magistrado, se reputar necessário, valer-se de contabilista
do juízo, nos moldes do art. 524, §2o, do CPC.
Em conclusão, reforma-se a r. sentença para ampliar o
1 “Art. 322. O pedido deve ser certo.
§ 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência,
inclusive os honorários advocatícios.
§ 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-
fé”.
“Art. 324. O pedido deve ser determinado.
§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:
I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados;
II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;
III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser
praticado pelo réu”.
2 “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:
(...)
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação,
compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025227-74.2019.8.26.0562 -Voto no
5
seu conteúdo, condenando-se a ré a pagar as prestações mensais que
venceram e vencerão no curso da causa até a instauração da execução,
corrigidas pela Tabela Prática desta Corte e acrescidas de juros
moratórios de 1% ao mês a contar do respectivo vencimento.
Tendo em vista o trabalho adicional desempenhado
nesta alçada e empregando o mesmo critério adotado pelo Juízo a quo,
elevam-se os honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §8o e 11 do
CPC, a R$ 2.000,00.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, com
observação no que tange à dispensa de fase de liquidação da
sentença.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora